Tribunal: CARF
Processo: 10872.720371/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA.
Não compete ao CARF avaliar se os atos normativos que regram o processo administrativo fiscal de primeiro grau atendem aos princípios constitucionais elencados pelos Recursos, já que fazer tal avaliação esbarra no óbice estabelecido pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e pela Súmula CARF no 2.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA RECEITA FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA
No caso em debate, não se discute sob nenhum viés a ocorrência de fraudes em contratos de trabalho e a potencial existência de vínculo empregatício com quem quer que seja. O Auto de Infração calcou-se na apuração de suposta omissão de receitas que, conforme a autoridade autuante, teria decorrido de fraude, sonegação ou conluio praticados com intuito doloso da sociedade e do sócio administrador.
DECADÊNCIA PARCIAL. ART. 150, PARÁGRAFO 4o DO CTN.
Afastada a qualificação da multa de ofício, a decadência computa-se pelo artigo 150, parágrafo 4o do CTN, a partir de cuja regra se verifica o decurso do prazo decadencial de 5 anos relativamente ao IRPJ e CSLL apurados dos três primeiros trimestres do ano-calendário de 2012, bem como ao PIS e à COFINS apurados relativos aos meses de janeiro a outubro de 2012.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CONDOMÍNIOS A RATEAR. OMISSÃO DE RECEITAS. ALOCAÇÃO CONTRATUAL DOS ÔNUS RELATIVOS AO IPTU, SEGURO CONTRA INCÊNDIO E TAXAS SOBRE A PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. INOCORRÊNCIA.
A alocação dos encargos com IPTU, taxas sobre a propriedade imobiliária e seguro contra incêndio encontra previsão expressa na Lei do Inquilinato, sendo oponível ao Fisco. Os correspondentes reembolsos, respeitando a livre disposição aparada pela lei civil especial, não correspondem a receita própria do locador, conforme o entendimento sobre o conceito de Receita tributável firmado pelo STF ao julgar o tema de Repercussão Geral de no 69.
CONDOMÍNIOS A RATEAR. OMISSÃO DE RECEITAS. ALOCAÇÃO CONTRATUAL DOS ÔNUS RELATIVOS A CONTAS DE ÁGUA, ENERGIA, GÁS E TELEFONE. INOCORRÊNCIA
Os gastos com água, energia, gás e telefone, quando não individualizadas entre os condôminos, são típicas despesas ordinárias de condomínio (art. 23, XII da Lei do Inquilinato). A opção contratual pela qual o Locador quita as despesas ordinárias de condomínio, e recebe do locatário o reembolso correspondente não transforma os ingressos correspondentes em receitas próprias do locador.
CONDOMÍNIOS A RATEAR. OMISSÃO DE RECEITAS. AQUISIÇÃO DE ATIVOS E BENFEITORIAS REALIZADAS PELO LOCADOR E CUSTEADAS PELOS LOCATÁRIOS. OCORRÊNCIA
os valores relativos às benfeitorias realizadas pelo contribuinte no seu imóvel e que eram pagas, de forma rateada, entre os seus locatários é mais-valia adquirida pelo contribuinte em função da sua atividade econômica, assim possuindo natureza de receita, independentemente da possibilidade de o locatário retirar a benfeitoria quando do término do contrato de locação.
MÚTUOS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
A falta de documentação comprobatória apta a amparar os lançamentos contábeis e chancelar sua correção justifica a manutenção do lançamento que vislumbra nos correspondentes ingressos receitas omitidas.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Ausente a indicação específica de qual das condutas arroladas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 ensejaram a qualificação, bem como ausente a demonstração do dolo específico, deve ser afastada a qualificação da penalidade.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. ART. 135, III. HIPÓTESE NÃO COMPROVADA.
A norma do art. 135, III do CTN trata de responsabilidade pessoal, não solidária, e depende da demonstração não só das funções atribuídas ao administrador, como também das condutas individualizadamente por ele praticadas contra a sociedade, violando a lei, contrato social ou estatutos.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CSLL. MESMAS RAZÕES DE DECIDIR.
Aplica-se ao lançamento da CSLL as razões de decidir relativas ao lançamento do IRPJ.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da COFINS as razões de decidir relativas ao lançamento do IRPJ.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PIS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento do PIS as razões de decidir relativas ao lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720371/2017-52
ACÓRDÃO
1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMOBILIÁRIA GOL LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA.
Não compete ao CARF avaliar se os atos normativos que regram o processo
administrativo fiscal de primeiro grau atendem aos princípios
constitucionais elencados pelos Recursos, já que fazer tal avaliação esbarra
no óbice estabelecido pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e pela
Súmula CARF no 2.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA RECEITA
FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA
No caso em debate, não se discute sob nenhum viés a ocorrência de
fraudes em contratos de trabalho e a potencial existência de vínculo
empregatício com quem quer que seja. O Auto de Infração calcou-se na
apuração de suposta omissão de receitas que, conforme a autoridade
autuante, teria decorrido de fraude, sonegação ou conluio praticados com
intuito doloso da sociedade e do sócio administrador.
DECADÊNCIA PARCIAL. ART. 150, PARÁGRAFO 4o DO CTN.
Afastada a qualificação da multa de ofício, a decadência computa-se pelo
artigo 150, parágrafo 4o do CTN, a partir de cuja regra se verifica o decurso
do prazo decadencial de 5 anos relativamente ao IRPJ e CSLL apurados dos
três primeiros trimestres do ano-calendário de 2012, bem como ao PIS e à
COFINS apurados relativos aos meses de janeiro a outubro de 2012.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
2
CONDOMÍNIOS
A
RATEAR.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
ALOCAÇÃO
CONTRATUAL DOS ÔNUS RELATIVOS AO IPTU, SEGURO CONTRA INCÊNDIO
E TAXAS SOBRE A PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. INOCORRÊNCIA.
A alocação dos encargos com IPTU, taxas sobre a propriedade imobiliária e
seguro contra incêndio encontra previsão expressa na Lei do Inquilinato,
sendo oponível ao Fisco. Os correspondentes reembolsos, respeitando a
livre disposição aparada pela lei civil especial, não correspondem a receita
própria do locador, conforme o entendimento sobre o conceito de Receita
tributável firmado pelo STF ao julgar o tema de Repercussão Geral de no
69.
CONDOMÍNIOS
A
RATEAR.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
ALOCAÇÃO
CONTRATUAL DOS ÔNUS RELATIVOS A CONTAS DE ÁGUA, ENERGIA, GÁS E
TELEFONE. INOCORRÊNCIA
Os gastos com água, energia, gás e telefone, quando não individualizadas
entre os condôminos, são típicas despesas ordinárias de condomínio (art.
23, XII da Lei do Inquilinato). A opção contratual pela qual o Locador quita
as despesas ordinárias de condomínio, e recebe do locatário o reembolso
correspondente não transforma os ingressos correspondentes em receitas
próprias do locador.
CONDOMÍNIOS A RATEAR. OMISSÃO DE RECEITAS. AQUISIÇÃO DE ATIVOS E
BENFEITORIAS REALIZADAS PELO LOCADOR E CUSTEADAS PELOS
LOCATÁRIOS. OCORRÊNCIA
os valores relativos às benfeitorias realizadas pelo contribuinte no seu
imóvel e que eram pagas, de forma rateada, entre os seus locatários é
mais-valia adquirida pelo contribuinte em função da sua atividade
econômica, assim possuindo natureza de receita, independentemente da
possibilidade de o locatário retirar a benfeitoria quando do término do
contrato de locação.
MÚTUOS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO. RECLASSIFICAÇÃO
CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
A falta de documentação comprobatória apta a amparar os lançamentos
contábeis e chancelar sua correção justifica a manutenção do lançamento
que vislumbra nos correspondentes ingressos receitas omitidas.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Ausente a indicação específica de qual das condutas arroladas nos artigos
71 a 73 da Lei no 4.502/64 ensejaram a qualificação, bem como ausente a
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
3
demonstração do dolo específico, deve ser afastada a qualificação da
penalidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. ART. 135, III. HIPÓTESE NÃO
COMPROVADA.
A norma do art. 135, III do CTN trata de responsabilidade pessoal, não
solidária, e depende da demonstração não só das funções atribuídas ao
administrador, como também das condutas individualizadamente por ele
praticadas contra a sociedade, violando a lei, contrato social ou estatutos.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CSLL. MESMAS RAZÕES DE DECIDIR.
Aplica-se ao lançamento da CSLL as razões de decidir relativas ao
lançamento do IRPJ.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da COFINS as razões de decidir relativas ao
lançamento do IRPJ.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PIS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento do PIS as razões de decidir relativas ao
lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, sendo: (i) por unanimidade de votos para: conhecer do recurso apresentado na
primeira petição do contribuinte, afastar as preliminares de nulidade, afastar as imputações de
responsabilidade, afastar a qualificação da multa de ofício, reconhecer a decadência parcial do
crédito tributário e afastar parte da exigência dos tributos, nos termos do voto do relator; (ii) por
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
4
maioria de votos para conhecer das demais petições apresentadas pelo contribuinte, vencido o
Conselheiro Renato Rodrigues Gomes que não as conhecia em razão da preclusão consumativa e
(iii) pelo voto de qualidade para manter a exigência também sobre os valores recebidos a título de
benfeitorias do imóvel (além da parcela da exigência mantida no voto do relator), vencidos os
Conselheiros Lucas Issa Halah (relator), Renato Rodrigues Gomes e Alexandre Evaristo Pinto. O
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque foi designado para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Neudson Cavalcante Albuquerque – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Evaristo Pinto,
Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues
Gomes, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados após fiscalização deflagrada como
decorrência da chamada “Operação Lava Jato”.
O Acórdão Recorrido bem retrata os fatos até o momento de sua prolação, motivo
pelo qual adoto seu relatório nesta parcela.
“Tratam os autos de lançamentos de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), e de reflexos de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), consubstanciados nos
autos de infração às fls. 1751 a 1858, referentes aos anos-calendário 2012 a 2014,
com crédito tributário total de R$ 3.124.876,90, assim distribuído:

2. Consoante descrição dos fatos contida no auto de infração, bem assim no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls. 1702 a 1750 (parte integrante daquele), a
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
5
autoridade fiscal apurou omissão de receitas caracterizada em auditoria da conta
2.1.1.4.00001 (Condomínios a Ratear), vez que o contribuinte classificou
contabilmente recursos financeiros recebidos de empresas de titularidade dos
seus sócios para subsidiar despesas próprias, não submetendo tais receitas à
tributação. Os fatos apurados, as considerações e conclusões da autoridade
autuante resumidos a seguir:
2.1. Em atendimento a intimação, o contribuinte esclareceu que a única fonte de
renda da empresa era decorrente de aluguéis de imóveis de sua propriedade;
2.2. Informou possuir duas contas bancárias à época, nas quais ocorreram
créditos nos anos 2012 a 2013 nos seguintes valores: 2012 - R$ 10.503.576,24;
2013 - R$ 4.250.267,19; e 2014 - R$ 4.458.601,64, consoante Declarações de
Informação de Movimentação Financeira (Dimof);
2.3. Todavia, as receitas tributáveis declaradas, decorrentes de aluguéis de
imóveis próprios para empresas pertencentes ao sócio, Sr. Jonas Suassuna, ou à
sua esposa, Sra. Claudia Bueri, perfizeram os seguintes totais: 2012 -R$
1.200.000,00, sendo R$ 504.000,00 pagos pela Editora Gol e R$ 696.000,00 pagos
pela Gol Mobile Produtos e Serviços de Tecnologia da Informação Ltda (doravante
Gol Mobile); 2013 - R$ 542.000,00, sendo R$ 252.000,00 pagos pela Editora Gol e
R$ 290.000,00 pagos pela Gol Mobile; 2014 - R$ 309.319,66, pagos pela empresa
Instituto de Apoio e Gestão à Educação (doravante Instituto) que correspondem a
8,7%, 7,8% e 14,4 % da movimentação financeira (créditos), respectivamente. Tal
incompatibilidade é um indício forte de omissão, motivo pelo qual se aprofundou
a investigação;
2.4. A partir de análise efetuada nos extratos bancários, cujo acesso foi autorizado
tanto por decisão judicial quanto por autorização do próprio contribuinte,
verifica-se que em 2012 as empresas Gol Mobile e Editora Gol transferiram
recursos ao contribuinte nos montantes de R$ 2.296.000,00 e de R$ 1.756.000,00,
respectivamente, muito superiores aos valores declarados como receitas de
aluguéis pelo contribuinte. Mesma situação ocorreu em 2013, com as referidas
empresas transferindo R$ 1.966.961,31 e R$ 871.514,14, respectivamente, e em
2014, com a Editora Gol transferindo R$ 1.640.564,64. Tal fato corrobora o indício
de omissão antes verificado;
2.5. Além disso, constatou-se aportes de capitais dos sócios, em especial do Sr.
Jonas Suassuna, que também deram parte do suporte financeiro à empresa,
frente às despesas contratadas sem receita de atividade suficiente para cobertura
das mesmas;
2.6. Das despesas, destacam-se as de execução de obras de reforma e construção
em uma propriedade na Ilha dos Macacos, em Angra dos Reis, junto à empresa R2
Angra Construtora, aquisição de obras de artes, veículos automotores e aquáticos,
e máquinas e equipamentos, conforme reconhecido nos balanços extraídos da
Escrituração Contábil Digital (ECD). A evolução dessas contas não encontra
respaldo financeiro frente às receitas de aluguel declaradas ao fisco, deixando
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
6
explícito que a empresa recebeu recursos financeiros dos sócios, das empresas do
Grupo Gol, além de receitas de aluguéis para poder financiá-las;

2.7. Em análise da ECD do contribuinte, especificamente da conta 2.1.1..4.00001
(Condomínios a Ratear), verificou-se que nos anos 2012 a 2014 ela recebeu
recursos das empresas Gol Mobile e Editora Gol nos valores de R$ 3.259.000,00,
de R$ 2.166.475,45 e de R$ 1.971.455,51, respectivamente. Além disso, observou-
se que ao final de 2013 (31/12/2013), houve uma reclassificação de valores de
condomínios a ratear para mútuos junto às empresas Gol Mobile e Editora Gol
(contas 2.2.3.2.00002 e 2.2.3.2.00003, respectivamente), nos seguintes valores:
R$ 904.289,31 e R$ 1.479.837,35, respectivamente;
2.8. Intimado a esclarecer a forma do rateio, assim como o funcionamento da
sistemática de contabilização na conta "condomínios a ratear" e qual o espaço
ocupado no imóvel alugado por tais empresas; bem assim a esclarecer a
reclassificação em mútuo, o contribuinte prestou as seguintes informações:
2.8.1. Do total da área construída de 1.431,13m2, a Gol Mobile ocupava sozinha
todo o 2o andar do prédio (190m2), e a Editora Gol ocupava 58m2, possuindo
ainda áreas compartilhadas para funcionários administrativos. Em função dessa
divisão, coube à Gol Mobile o maior valor de aluguel e também do condomínio a
ratear, sendo definido 55% para essa empresa e 45% para a Editora Gol;
2.8.2. Nesta conta foram alocados recursos para rateios de despesas e ainda
investimentos, tais como compras de ativos e melhorias realizadas nos imóveis e
impostos recolhidos da empresa como despesa mensal de rateio;
2.8.3. Os valores depositados e registrados na conta "condomínios a ratear" estão
amparados por recibos demonstrados como condomínio recebido e entregues à
contabilidade;
2.8.4. Ao providenciar o fechamento do balanço anual de 2013, observou que as
transferências referentes ao rateio das despesas de condomínio foram superiores
às despesas efetivamente realizadas, sendo os valores a maior contabilizados
como mútuos. Não houve contrato formal assinado, e os valores seriam pagos no
decorrer de exercícios futuros;
2.9. Da análise dos contratos de locação com a Gol Mobile e Editora Gol, foi
estabelecido que os locatários assumiriam os seguintes encargos na proporção de
sua participação no rateio de ocupação do imóvel: imposto, tarifas, tributos,
taxas, serviços, contribuições e encargos sobre o imóvel, locação ou contrato,
prêmio anual do seguro contra incêndio e outros acidentes, as ligações de luz,
água e gás providenciados pela locadora, e seus consumos correspondentes, as
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
7
ligações de linhas telefônicas e outros serviços similares providenciados pela
locadora;
2.10. Então, do confronto dos resultados apurados nas análises dos extratos
bancários e das ECD, corroborados pelas respostas apresentadas à fiscalização, a
autoridade fiscal concluiu que houve omissão de receitas caracterizada na
auditoria da conta Condomínios a Ratear: 2012 - R$ 3.259.000,00, 2013 - R$
2.166.475,45; 2014 - R$ 1.971.455,51. Isto porque a classificação contábil de
recursos financeiros recebidos de empresas de titularidade dos sócios da
Imobiliária Gol como conta de passivo, para subsidiar despesas próprias da
atividade da mesma, não encontra respaldo na legislação que regula a atividade
de administração de bens próprios;
2.11. A legislação tributária vigente e aplicável às administradoras de imóveis
próprios estabelece que são tributáveis as receitas auferidas decorrentes do
exercício de sua atividade principal, adicionais aos aluguéis decorrentes de
locação, e valores recebidos dos locatários referentes ao próprio imóvel
administrado independente da denominação utilizada, que se prestam a pagar
despesas como consumo de água, luz e gás, conservação, higiene e limpeza de
aparelhos sanitários, de iluminação, ramais de encanamentos d'água, esgoto, gás,
luz, pinturas, vidraças, ferragens, torneiras, pias, ralos, banheiros, registros,
manutenção de elevadores, vigilâncias e demais acessórios, em perfeito estado de
conservação e funcionamento, bem como todos os impostos e taxas que incidam
ou venham a incidir sobre o imóvel locado, incluindo IPTU, Taxa de Lixo e apólice
de seguro contra incêndio e danos. Ou seja, além do valor percebido a título de
aluguel, todas as demais verbas recebidas do locatário a qualquer título estão
sujeitas a tributação por se tratarem de receitas operacionais;
2.12. A omissão de receitas gerou lançamentos reflexos de CSLL, PIS e Cofins;
2.13. O conjunto de fatos e provas detalhados no TVF justificam a qualificação da
multa no presente caso. Conforme apurado, desde sua criação em 2009 a
empresa administra bens próprios dos sócios, tendo inclusive vertido ao seu
capital social bens imóveis do sócio Jonas Suassuna. No período auditado houve
fluxo financeiro para aumento de ativos da empresa, sem que parte considerável
desses recursos fossem tributados, utilizando-se para isso de uma classificação
contábil dissimulada, atribuindo a parte dos recursos recebidos a denominação de
"Condomínios a Ratear", classificado como conta do passivo e não como receita.
Além disso, a omissão de receitas se operou de forma continuada nos anos 2012 a
2014.
3. O sócio-administrador Sr. Jonas Leite Suassuna Filho foi responsabilizado
solidariamente pelo crédito tributário, nos termos do art. 135, III, do Código
Tributário Nacional (CTN), tendo sido lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária
às fls. 1859 a 1861;
4. Lavrou-se Representação Fiscal para Fins Penais nos autos do processo no
10872.720419/2017-22, apensado ao presente.
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
8
5. O contribuinte e o responsável solidário foram cientificados pessoalmente dos
lançamentos em 24/11/2017, conforme documentos às fls. 1862 a 1866. O
responsável solidário apresentou a impugnação às fls. 1871 a 1891, instruída com
os documentos às fls. 1892 a 1896, em 20/12/2017, e o contribuinte apresentou a
impugnação às fls. 1899 a 1913, instruída com os documentos às fls. 1914 a
11932, em 22/12/2017. O teor das impugnações está resumido a seguir:
Contribuinte Imobiliária Gol
5.1. Alega tempestividade da impugnação; Cerceamento do direito de defesa
5.2. Faz uma série de questionamentos sobre a condução dos trabalhos fiscais em
consequência de suposta ligação da empresa e de seu sócio aos fatos apurados na
"Operação Lava Jato", entendendo ter ocorrido cerceamento do seu direito de
defesa ante a quantidade de intimações recebidas e dos prazos exíguos para
atendimento;
Inocorrência de omissão de receitas
5.3. O auto de infração baseia-se no art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, e art. 31 da
Lei no 8.981, de 1995, para considerar que todos recursos financeiros oriundos de
pessoas jurídicas, adicionais aos recebimentos de aluguel, representam acréscimo
patrimonial, sendo tributáveis, em que pese comprovado que parte desses
recursos corresponderam a mútuos entre as empresas do mesmo grupo e, parte a
valores relativos ao pagamento de despesas condominiais rateadas. Trata-se de
presunção fiscal de que todo e qualquer valor recebido deve ser submetido a
tributação, mas, por ser presunção relativa, comporta prova em contrário;
5.3.1. Mútuos - parte dos valores considerados no lançamento se referem a
recursos contabilmente escriturados no ano 2013 como relativos a mútuos
celebrados com empresas do mesmo grupo. Haja vista o interesse comum de
empresa do mesmo grupo no resultado econômico, nada mais natural que uma
auxilie a outra com socorro financeiro, sendo perfeitamente possível a realização
de mútuo, com dispensa de juros, sem que o fisco possa exigir da mutuante a
contabilização de juros dispensados como receita tributável. Vencido o contrato e
não paga a dívida, ante a inércia da credora, tem-se prorrogado o contrato por
tempo indeterminado, enquanto persistirem as razões que conduziram uma
empresa a socorrer a outra. Se os juros têm natureza indenizatória, mesmo nessa
hipótese deve ser afastada a ideia de acréscimo patrimonial e, pois, de renda (art.
43 do Código Tributário Nacional - CTN);
5.3.2. Valores relativos a despesas condominiais - parte dos valores considerados
no lançamento se referem a montantes recebidos dos locatários pela locadora
(impugnante) para fazer face às despesas condominiais. A autoridade fiscal
entende que tais despesas são próprias do locador e necessárias ao atingimento
do fim social da empresa. Embora reconheça a prática de rateio das despesas
condominiais, a fiscalização limita-se a informar que os percentuais de rateio,
comprovados pelos pagamentos e sequer contestado, não constam no contrato
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
9
de locação e que, por isso, o percentual não seria devido, e, além disso, entende
que o rateio das despesas não encontraria respaldo na legislação. Ainda que não
houvesse condomínio regularmente constituído, já que na prática não é
necessária tal formalidade, o fato é que houve as despesas e todas utilizaram um
critério de rateio previamente estabelecido. Ao serem desconsideradas as
referidas despesas condominiais e o critério de rateio, a fiscalização acaba por
descumprir o princípio do formalismo moderado. Como demonstrado, os tributos
incidentes sobre as receitas efetivamente auferidas foram devidamente
recolhidos. Além disso, a presente autuação se refere aos anos 2012 a 2014,
sendo que, no tocante ao ano 2011, a Receita Federal sequer autuou o
impugnante, optando por autuar a Gol Mobile Produtos e Serviços de Tecnologia
da Informação Ltda, que deu origem ao processo no 10872.720546/2016-41,
ainda pendente de decisão administrativa. No ano 2011, a Receita Federal apenas
alega que o critério de rateio não foi devidamente formalizado, mas não há
qualquer alegação de que o mesmo não poderia existir, tampouco qualquer
questionamento ao impugnante;
Multa qualificada
5.4. Relativamente à multa de ofício aplicada de 150%, ressalta que a
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) (cita o AC
9202-01.949, de 2012) é firme no sentido de que deve ser analisado o intuito do
contribuinte e somente quando se comprova que se buscava omitir ou dificultar a
busca pela ocorrência do fato gerador é que se justifica o "agravamento". Entende
que a motivação dada para a qualificação da multa não guarda sintonia com a
verdade dos fatos;
5.5. Defende que a multa no percentual aplicado é confiscatória e abusiva,
violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco.
Menciona que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que
percentuais entre 20% e 30% são adequados à luz do princípio do não confisco
(cita RE 523471 AgR/MG). Além disso, discorre que o STF já admitiu, por
unanimidade, a repercussão geral do RE 736.090/SC, tendo em vista o caráter
inconstitucional dessa multa de 150%. Pede, ao fim, a redução da multa a um
patamar razoável;
Decadência
5.6. Argumenta que parte dos pagamentos efetuados (até novembro de 2012)
ocorreram há mais de 5 anos da ciência do auto de infração, e que, uma vez que o
fato gerador é a data do pagamento, esses estão fulminados pela decadência.
Segundo ele, esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Carf
(cita 3 acórdãos nesse sentido);
Pedido
5.7. Pleiteia o cancelamento do auto de infração em virtude de (i) sua nulidade
pela consideração de premissas equivocadas, de injustificada desconsideração dos
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
10
mútuos realizados e do rateio de despesas condominiais, e de (ii) parte do
lançamento estar fulminado pela decadência; e, se mantida a cobrança, que não
seja aplicada multa "agravada" por ausência de condições para tanto;
Responsável Solidário Sr. Jonas Leite Suassuna Filho
5.12. O responsável solidário traz os mesmos argumentos presentes na
impugnação do contribuinte, acrescentando apenas a contestação quanto a sua
inclusão como sujeito passivo solidário da obrigação tributária;
5.13. Defende que a jurisprudência pacificou o entendimento sobre a
impossibilidade de inclusão do sócio no pólo passivo da execução fiscal sem o
atendimento dos requisitos do art. 135, caput, do CTN. Ou seja, não basta para a
responsabilização o simples argumento de a pessoa ser sócio administrador da
pessoa jurídica autuada, sendo necessária a constatação de algum dos requisitos
enumerados. Entende que, no caso, não houve sequer fundamento para a sua
inclusão como sujeito passivo solidário, havendo apenas presunção de que, por
ser sócio administrador, teria havido omissão dolosa com intuito de suprimir ou
reduzir tributo. Transcreve jurisprudência do Carf e do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
6. É o relatório.”
O Acórdão Recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário em Acórdão assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.
DESPESAS CONDOMINIAIS. TAXAS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL
ADMINISTRADO. CONTABILIZAÇÃO EM CONTA DO PASSIVO. OMISSÃO DE
RECEITA.
Consideram-se receitas auferidas pelas empresas de administração de imóveis
próprios, decorrentes do exercício de sua atividade principal, além de aluguéis
decorrentes de locação, valores recebidos também dos locatários referentes ao
próprio imóvel administrado, independente da denominação utilizada, que se
prestam a pagar despesas como o consumo de água, luz e gás, conservação,
higiene e limpeza de aparelhos sanitários, de iluminação, ramais de
encanamentos d’água, esgoto, gás, luz, pinturas, vidraças, ferragens, torneiras,
pias, ralos, banheiros, registros, manutenção de elevadores, vigilâncias e demais
acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como todos
os impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel locado,
incluindo-se IPTU, Taxa de Lixo e apólice de seguro contra incêndio e danos de
qualquer natureza à estrutura do imóvel. Verificada a escrituração de tais receitas
em conta do passivo, sem passar por conta de resultado, há que se considerar
ocorrida omissão de receitas.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
11
MÚTUO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na ausência do contrato de mútuo, bem assim de comprovação dos pagamentos
correspondentes aos juros e à amortização do empréstimo, há que se considerar
que o mesmo não ocorreu.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. DOLO.
Para fins de contagem do prazo decadencial aplica-se o disposto no art. 173, I, do
CTN quando caracterizada a conduta dolosa.
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa qualificada
prevista na legislação de regência.
SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO DE LEI E CONTRATO SOCIAL. CRÉDITOS
RESULTANTES. RESPONSABILIDADE.
O sócio administrador é responsável pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, contrato social ou
estatutos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase investigatória. O
art. 59, do Decreto n.o 70.235/1972 somente admite a caracterização de
cerceamento do direito de defesa como causa de nulidade quando se tratar de
decisões e despachos e não contra atos administrativos, como o auto de infração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL as razões de decidir relativas ao lançamento do
IRPJ, vez que aquele é reflexo deste.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014 LANÇAMENTO REFLEXO. Aplica-se ao
lançamento da Cofins as razões de decidir relativas ao lançamento do IRPJ, vez
que aquele é reflexo deste.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
12
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento do PIS as razões de decidir relativas ao lançamento do
IRPJ, vez que aquele é reflexo deste.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
As razões do Acórdão Recorrido serão melhor analisadas no curso do voto a ser
proferido por este Relator.
O Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 2.007/2.024 e, tempos
depois, apresentou o Recurso Voluntário de fls. 2.065/2.084.
O Sócio e Administrador apresentou Recurso Voluntário de fls. 2.038/2.062.
Por fim, sócio e contribuinte peticionam nos autos alegando nulidade por
incompetência absoluta da Receita Federal.
Em seu 1o Recurso Voluntário, o contribuinte defende:
1) Nulidade por violação ao princípio da Imparcialidade, do Juiz Natural e da
Ampla Defesa;
2) Impossibilidade de condenação por indícios;
3) Inocorrência do ingresso de valores para o pagamento de despesas próprias,
consistindo o condomínio no rateio de despesas cuja responsabilidade era
dos locatários.
4) Que os mútuos com empresas do mesmo grupo não poderiam ter sua
natureza desconsiderada pela fiscalização, sendo usual sua celebração sem a
cobrança de juros e sem formalização por escrito, e que os juros teriam
caráter indenizatório razão pela qual se houvesse sido pagos tampouco
seriam receita tributável;
5) Que a presente autuação se refere aos anos 2012 a 2014, sendo que, no
tocante ao ano 2011, a Receita Federal sequer autuou o impugnante,
optando por autuar a Gol Mobile Produtos e Serviços de Tecnologia da
Informação Ltda, que deu origem ao processo no 10872.720546/2016-41, na
qual apenas questionou os critérios de rateios de despesas entre as
locatárias.
6) Improcedência da qualificação da multa de ofício;
7) Decadência.
O Segundo Recurso Voluntário do Contribuinte reprisa os argumentos do primeiro,
e acrescenta a alegação de nulidade do auto de infração, sob o fundamento de que se a
autoridade autuante entendeu haver grupo econômico, então desconsiderou a personalidade
jurídica das pessoas jurídicas do mesmo grupo e, por isso, deveria recompor sua escrita para a
apuração consolidada de todas como se uma só fosse.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
13
Já o Recurso Voluntário do Sócio e Administrador reitera os argumentos expostos
pelo Contribuinte em seu 2o Recurso Voluntário e, adicionalmente, defende a improcedência de
sua responsabilização solidária.
Por fim, a Manifestação conjunta superveniente aos Recursos Voluntários defende
a nulidade absoluta do processo administrativo fiscal, que poderia ser conhecida pelo julgador a
qualquer momento, por suposta incompetência da Receita Federal do Brasil para aferir a
existência de relação de emprego, competência esta que, segundo sustentam, seria do Auditor
Fiscal do Trabalho e da Justiça Trabalhista por força do inciso VII do art. 114 da Constituição
Federal, do art.7o da Lei no 7.855/89 e do art. 628 da CLT.
É a síntese do necessário.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação dos
Recursos Voluntários, na forma do Regimento Interno do CARF, e verifico que os recursos são
tempestivos.
Os recursos também preenchem os demais requisitos de admissibilidade, inclusive
do segundo Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, pois trouxe como inovadora apenas
uma alegação de nulidade, cognoscível de ofício.
Entretanto, são devidas algumas ressalvas ao conhecimento, a seguir:
1.1 INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA QUALIFICADA
Cabe frisar que a defesa aduz argumentos de inconstitucionalidade por violação aos
princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e da Vedação ao Confisco.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a
princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
dos recursos, mas nego provimento ao pedido.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
14
1.2 VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE, JUIZ NATURAL, CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA.
Os Recorrentes alegam nulidade por violação dos princípios da imparcialidade, juiz
natural, contraditório e Ampla Defesa pelo fato de que a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento é órgão da Receita Federal do Brasil, integrada por auditores fiscais de carreira
vinculados à interpretação oficial do Fisco manifestada em atos normativos, como as Instruções
Normativas e Soluções de Consulta COSIT.
Muito embora as Delegacias de Julgamento sejam órgãos internos da Receita
Federal do Brasil, a própria defesa reconhece que foram criadas com o intuito de separar a
competência das autoridades responsáveis pela fiscalização daquelas responsáveis pelo
julgamento, assim, há reconhecida separação entre autoridade fiscal e autoridade julgadora.
De fato, as Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJs) encontram-se
vinculadas à aplicação de normas legais e infralegais editadas pela própria Receita Federal, como
Instruções Normativas, Soluções de Consulta, Pareceres Normativos, e afins. Isso implica
inquestionável limitação de competência dessa instância julgadora.
Entretanto, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão
competente responsável por julgar em segundo grau de jurisdição o contencioso administrativo
fiscal federal, inexistem tais limitações.
Além de se distinguir das DRJs por possuir sua composição paritária, já que metade
dos julgadores de cada turma julgadora do CARF é indicada por confederações representativas de
setores da sociedade civil, enquanto as DRJs são integradas apenas por auditores fiscais de careira,
o CARF é órgão integrante do Ministério da Fazenda, e não da Receita Federal do Brasil.
Consequentemente, no CARF a competência do julgador não é limitada por atos
normativos infralegais editados pela própria Receita Federal do Brasil que, no exercício de seu
poder regulamentador, manifesta sua interpretação da Lei frequentemente restringindo ou
elastecendo os limites e requisitos legais. Assim, garante-se no CARF a aplicação do Direito de
maneira neutra e desvinculada da interpretação oficial do próprio ente autuante.
Isso não significa, contudo que o julgamento promovido pelas DRJs seja parcial
como sugere a defesa, já que muito embora as experiências de vida inerentes à carreira de seus
componentes possam levar a interpretações menos favoráveis aos Contribuinte, o julgador das
DRJs, enquanto imbuído de tal função, afasta-se das atividades fiscalizatórias, e não pode ser
relator em processo no qual tenha atuado como fiscal1. Trata-se de decorrência da distinção
conceitual entre neutralidade e parcialidade.
De todo modo, não compete ao CARF avaliar se os atos normativos que regram o
processo administrativo fiscal de primeiro grau atendem aos princípios constitucionais elencados

1 Nesse sentido, vide os artigos 43, 44 e 45 da Portaria MF no 20/2023, que disciplina o julgamento realizado no
âmbito das Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
15
pelos Recursos, já que fazer tal avaliação esbarra no óbice estabelecido pelo art. 26-A do Decreto
no 70.235/72 e da Súmula CARF no 2.
Pelo exposto, também afasto estes argumentos.
1.3 CONCLUSÕES SOBRE O CONHECIMENTO
Assim, conheço do Recurso Voluntário.
2
PRELIMINARES DE NULIDADE
2.1 INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA RECEITA FEDERAL
Os Recorrentes suscitam como preliminar, em petição conjunta superveniente à
interposição dos Recursos Voluntários, a nulidade do lançamento por suposta incompetência
absoluta da Receita Federal para atribuir a responsabilidade solidária ao único Sócio
Administrador do Contribuinte, o Senhor Jonas Leite Suassuna Filho, por fraudes em contratos de
trabalho.
Defende a incompetência da Receita Federal do Brasil para aferir a existência de
relação de emprego, competência esta que seria do Auditor Fiscal do Trabalho e da Justiça
Trabalhista por força do inciso VII do art. 114 da Constituição Federal, do art.7o da Lei no 7.855/89
e do art. 628 da CLT.
Sem razão, contudo. A petição complementar é em essência inepta, pois embora
alegue a ocorrência de nulidade, absoluta, matéria cognoscível de ofício a qualquer momento,
parte de premissas fáticas alheias ao presente processo.
No caso em debate, não se discute sob nenhum viés a ocorrência de fraudes em
contratos de trabalho e a potencial existência de vínculo empregatício com quem quer que seja.
O Auto de Infração calcou-se na apuração de suposta omissão de receitas que,
conforme a autoridade autuante, teria decorrido de fraude, sonegação ou conluio praticados com
intuito doloso da sociedade e do sócio administrador.
Assim, afasto a preliminar de nulidade por não vislumbrar qualquer conexão entre
as premissas da Manifestação Conjunta dos sujeitos passivos e o presente caso concreto.
2.2 PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Os Recorrentes defendem a decadência do direito de o Fisco efetuar o Lançamento
relativamente a parte dos períodos de apuração em questão.
Trata-se de questão que depende da decisão acerca da qualificação da multa de
ofício, razão pela qual será com ela tratada.
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
16
3
MÉRITO
3.1 ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS.
No mérito, os Recorrentes trazem diversos argumentos para sustentar inexistir
omissão de receitas.
Alegam que a fiscalização teria partido da presunção de que foram feitos
pagamentos ao Contribuinte sem contraprestação, o que no seu sentir implicaria a inadmissível
autuação por meros indícios, a despeito de o Fisco estar de posse de todas as informações fiscais
do contribuinte há mais de dois anos. Defende ser vedada a tributação com base em meros
indícios.
Passo à análise, o artigo 142 do Código Tributário Nacional atribui à autoridade
fiscal a competência para verificar a ocorrência do fato gerador e o art. 149 do mesmo código
garante a possibilidade de que a autoridade fiscal revise ou efetue o lançamento de ofício quando
infirmadas as informações e declarações prestadas pelo sujeito passivo, permitindo que a omissão
de rendimentos seja identificada pela autoridade fiscal e efetuado o correspondente lançamento.
A lei estabelece determinados casos em que se presume a omissão de receitas,
como se verifica no art. 42 da Lei no 9.430/96, mas não veda que a autoridade fiscal, no
desempenho de seu mister identificando os fatos tributáveis a partir de prova indiciária, que não
pode ser confundida com as presunções hominis, estas sim vedadas no direito Tributário em
função do princípio da legalidade material, consagrado no art. 150, I da Constituição Federal. Cabe
ao julgador avaliar se os indícios em questão são suficientes ou não, mas a prova indiciária por si
só não é vedada.
Devemos, portanto, avaliar, no caso em questão, se há prova bastante (indiciária ou
não) da omissão de receitas pelo Contribuinte configurada pelo não oferecimento à tributação de
ingressos contabilizados sob duas rubricas distintas: (i) “Condomínios a Ratear”; e (ii) valores
originariamente contabilizados como “Condomínios a Ratear”, mas que a partir de retificação
realizada em dezembro de 2013 foram contabilizados como Mútuos entre empresas do mesmo
grupo econômico.
3.1.1 CONDOMÍNIOS A RATEAR
A fiscalização entendeu que recursos recebidos pelo Contribuinte de seus
locatários, foram contabilizados sob a conta “Condomínios a Ratear” para mascarar a omissão
dessas receitas da tributação.
Os valores questionados, em sua maioria, decorrem da distribuição de encargos
prevista em cláusula dos contratos de locação (excerto extraído das fls. 198 e 199):
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
17

A autoridade autuante e a autoridade julgadora de piso entenderam que todas as
rubricas indicadas diriam respeito a gastos de responsabilidade do Contribuinte – Locador, cujo
reembolso pelos locatários estaria inserto na Receita Bruta do Locador, tributável portanto pelo
IRPJ e CSLL apurados pelo Lucro Presumido, bem como pelo PIS e COFINS cumulativos.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
18
Divirjo sobre a essência da tese encampada pela autoridade autuante. O contrato
de locação é previsto pelo Código Civil e disciplinado de maneira específica na Lei do Inquilinato
(Lei no 8.245/91).
O Código Civil estabelece que na locação, o locador se obriga a ceder ao locatário o
uso e gozo de bem não fungível, mediante certa retribuição, sendo obrigado a entregar ao
locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado adequado ao uso a que se destina,
mantendo-a neste estado de conservação salvo cláusula expressa em contrário. O artigo 566 do
Código Civil assim faculta às partes livremente disporem sobre as obrigações do locador.
A Lei do Inquilinato, por sua vez, traz no artigo 22 os deveres de locador
estabelecendo no inciso VIII ser dever do locador pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de
seguro contra fogo que venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no
contrato.
Disso vemos que a previsão contratual que atribui aos locatários os encargos com
IPTU, seguro contra incêndio e taxas que recaiam sobre o imóvel respeita a lei especial, que assim
o permite. É verdade que o IPTU (e eventuais taxas que incidam sobre o imóvel, e.g. taxa de
iluminação pública e taxa de coleta de lixo), tem como contribuinte o proprietário do imóvel, ou
seja, a Recorrente Imobiliária Gol, o que poderia corroborar o argumento de que qualquer
disposição sobre a distribuição do correspondente encargo não seria oponível ao Fisco nos termos
do art. 123 do CTN.
Entretanto, devemos interpretar o art. 123 do CTN lembrando que o Direito
Tributário é ramo de sobreposição que regra os efeitos fiscais da vida civil. Tomando isso em
conta, a previsão contida no art. 123, se aplicada ao caso, impediria que o Fisco tivesse de
descobrir qual a avença efetuada com o inquilino para lançar o IPTU, já que o contribuinte é o
proprietário independentemente de quem deva arcar com a cobrança por disposição contratual.
Assim o Fisco, ao lançar os tributos que incidam sobre a propriedade, o fará em face do
contribuinte independentemente de ter ele atribuído contratualmente o respectivo ônus
econômico ao locatário.
Por outro lado, o art. 123 do CTN não permite ao Fisco desconsiderar (salvo a prova
de simulação inexistente nos autos) os negócios celebrados pelos particulares em respeito à lei
civil específica que sejam essenciais à determinação dos próprios elementos delineadores do fato
gerador do IRPJ, da CSLL do PIS e da COFINS, para tributar ingressos recebidos a título de
reembolso como se receita fossem.
Diferentemente do que ocorre com o lançamento do IPTU, que tem como fato
gerador a propriedade do imóvel independentemente de quem esteja contratualmente obrigado a
quitá-lo, as disposições sobre a quem compete o correspondente encargo em um contrato de
locação, respeitando a faculdade de livre disposição sobre tal aspecto contida na Lei Especial, é
que determinam ao fim e ao cabo o aspecto quantitativo da hipótese de incidência dos tributos
ora sob questão (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
19
Assim, não se pode admitir a desconsideração dos elementos essenciais do fato
gerador delineados a partir da livre disposição contratual com o fito de tributar valores que
ingressaram nos cofres do Contribuinte apenas para reembolsá-lo pelo pagamento de tributos
cujo ônus econômico foi transferido aos locatários com amparo na Lei Especial, e que não
representam receita nova do contribuinte, sendo inaptos a promoverem seu incremento
patrimonial conforme a ratio encampada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 69 da
Repercussão Geral.
No caso em questão, foram lançados IRPJ e CSLL pelo Lucro Presumido, cuja base de
cálculo é definida a partir da aplicação dos percentuais de presunção sobre a Receita Bruta (art. 15
da Lei no 9.249/95), bem como PIS e COFINS pelo regime cumulativo, razão pela qual entendo
aplicável a ratio do tema no 69 da Repercussão Geral.
O mesmo racional acima foi reconhecido expressamente pela Lei no 7.739/89, que
ao tratar da tributação das pessoas físicas reconheceu a exclusão de tais valores da base de cálculo
do Imposto de Renda:
“Art. 14. Não integrarão a base de cálculo para incidência do Imposto de Renda de que
trata a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no caso de aluguéis de imóveis:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e
IV - as despesas de condomínio.”
Divirjo da vertente que defende que a Lei supracitada confere uma isenção
tratando-se da Pessoa Física. A Lei supra transcrita apenas reconheceu para fins da tributação os
efeitos que a livre disposição sobre as obrigações do locatário produzem sobre o fato gerador do
IRPF, tal qual no caso ora sob questão se produzem sobre os fatos geradores do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS. Ou seja, apenas reconheceu que, sendo tais encargos atribuído ao locatário conforme
permissão legal, não deve ser reconhecido como receita tributável o valor a eles correspondente,
transitem os montantes (como reembolso) ou não pelas contas do locador.
Igual sorte segue o seguro contra incêndio, já que a Lei Especial no mesmo
dispositivo faculta às partes livremente disporem sobre a responsabilidade por seu custeio.
Com maior razão, não pode ser considerada receita tributável o mero reembolso
por gastos por natureza de responsabilidade do locatário, como contas de água, luz, gás e telefone
providenciados pela Locadora e rateados entre os locatários. Tratam-se de despesas cuja
responsabilidade contratual e legal é dos locatários, por dicção expressa do art. 23, VIII da Lei do
inquilinato. No caso, tratando-se de contas não individualizadas entre os condôminos entendo
tratarem-se de despesas ordinárias de condomínio, também de obrigação dos locatários não só
por previsão contratual, como também pela disposição do art. 23, XII da Lei do Inquilinato.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
20
A previsão contida no contrato de locação de que o Locador poderá providenciar as
ligações de referidos serviços, pagando os respectivos custos e sendo reembolsado pelo locatário
não o torna responsável por arcar com as despesas correspondentes, como bem prevê o contrato.
A antecipação de tais gastos pelo locador, notadamente tratando-se de despesas não
individualizadas para cada um dos condôminos, é prática comum no mercado imobiliário, voltada
a resguardar o locador contra os dissabores que eventual inadimplência do locatário possa
acarretar ao proprietário e aos demais presentes e futuros condôminos.
A mesma deve ser sorte dos investimentos custeados pelos locatários, tais como
compras de ativos e melhorias realizadas nos imóveis locados, contabilizados na conta de
Condomínios a Ratear, já que os contratos de locação estabelecem que as benfeitorias, sejam elas
necessárias, úteis ou voluptuárias, serão arcadas pelos locadores e deverão ser retiradas ao final
da locação (cláusula sétima dos contratos de locação, e.g. fl. 199).
Pelo exposto, afasto parte da exigência relativamente aos reembolsos de despesas
contabilizados na conta de “Condomínios a Ratear”.
3.1.2 MÚTUOS COM EMPRESAS DO MESMO GRUPO
A autoridade fiscal também considerou como receitas omitidas valores
originalmente contabilizados na conta de “Condomínios a Ratear”, mas que após retificação da
escrita foram contabilizados como Mútuos entre empresas do mesmo grupo econômico R$ 1,5
milhão junto à Gol Mobile e R$ 904 mil junto à Editora Gol.
Intimado a justificar a reclassificação contábil procedida em 31/12/2013, muito
antes do início da fiscalização, o contribuinte esclareceu que ao encerrar o balanço anual, a
contabilidade observou que as transferências relativas ao rateio das despesas haviam sido
superiores às despesas reembolsadas relativas ao mesmo ano de 2013, pois a Imobiliária Gol
(Contribuinte Recorrente) havia usado critério errado de rateio de investimentos com compras de
ativos, melhorias realizadas nos imóveis e impostos da empresa que foram rateados por engano.
Assim, procedeu à retificação de sua contabilidade escriturando o excesso como Mútuo.
Informou que não havia firmado contrato de mútuo diante do contexto em que se
deu a percepção do erro, bem como por tratar-se de contratos entre empresas do mesmo grupo
econômico, sendo usual sua celebração sem a cobrança de juros e sem formalização por escrito.
Alegou também que eventuais juros teriam caráter indenizatório, razão pela qual se tivessem sido
pagos juros, tampouco seriam receita tributável.
Passando à análise, inicialmente nos compete frisar que eventuais juros auferidos
pelos mutuantes Gol Mobile e Editora Gol não teriam o caráter indenizatório, mas remuneratório.
Contudo, os juros seriam receita tributável pelos mutuantes, não pela mutuária, o que não está
em discussão no presente processo. Aqui se discute a natureza jurídica tributária de tais
transferências monetárias que a fiscalização classificou como rendimentos omitidos.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
21
É verdade que as relações entre empresas do mesmo grupo econômico usualmente
ocorrem com menor respeito às formalidades esperadas nas relações entre terceiros. Tratando-se
de relações entre partes ligadas, notadamente entre partes geridas pelo mesmo administrador e
controladas pelos mesmos sócios, a celebração de contratos acarreta custos e burocracia que ao
administrador podem parecer desnecessários, já que ele é quem assinará por ambas as sociedades
muitas vezes também por ele controladas.
Entendo, por isso, que alguma flexibilização é admissível ao analisar a
documentação que deve acompanhar a escrituração para que ela faça prova a favor do
contribuinte, nos termos do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o. Mas a flexibilização não
pode levar à completa desconsideração do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o, já que a
escrituração, por si só, não faz prova a favor do contribuinte quando desamparada de
documentação de suporte, ainda que a retificação da escrita in casu tenha ocorrido muito antes
do início da fiscalização.
E o contribuinte, muito embora tenha prestado esclarecimentos verossímeis, nada
trouxe para amparar sua versão dos fatos de que tais valores foram de fato cedidos a título de
mútuo, nem mesmo um comprovante de pagamento desse mútuo tomado em 2013, a despeito
de já passados mais de 10 anos entre a data de sua contração e a data do presente julgamento.
Dessa maneira, mantenho a autuação lavrada sobre os valores reclassificados
contabilmente da conta Condomínios a Ratear para a conta contábil de Mútuo entre empresas do
mesmo grupo.

3.2 IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E A DECADÊNCIA
Ao tratar do lançamento, propus o cancelamento da maior parte da autuação, o
que produz efeitos também sobre a multa qualificada. Remanesce, contudo, uma parte da
autuação não cancelada, sobre a qual incidiu a multa qualificada.
Caso mantida parte da multa qualificada, ab initio é necessário reconhecer a
retroação benigna da Multa Qualificada, nos termos do art. 106, II do CTN, que nos leva à sua
redução ao patamar de 100% previsto no artigo 44, §1o, VI da Lei no 9.430/96.
Por outro lado, caso afastada a qualificação, deve-se avaliar a decadência
computada nos termos do artigo 150 parágrafo 4o do CTN.
Entendo inexistir nos autos prova dos elementos suficientes à qualificação da
penalidade.
A autoridade fiscal autuante qualificou a multa de ofício sob a alegação de que teria
restado comprovada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio revelados a partir de alguns
elementos dentre os quais se destaca a grande disparidade entre os ingressos financeiros da
Imobiliária Gol face às receitas oferecidas à tributação, o que teria ocorrido de forma continuada
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
22
nos anos de 2012, 2013 e 2014. A fundamentação da qualificação da penalidade encontra-se às fls.
1.740/1.744.
Entendo que a fundamentação é insuficiente à comprovação do dolo específico em
cometer alguma das condutas indicadas pelos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
A multa qualificada, lançada no patamar de 150%, é resultado da duplicação da
multa regulamentar, na forma preconizada pelo art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A qualificação da multa pode decorrer das condutas de sonegação ou de fraude
praticadas pelo sujeito passivo, na forma definida pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, a
seguir transcritos:
“Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
23
Transcrevendo os três artigos acima, a autoridade fiscal entendeu verificadas as
hipóteses legais autorizadoras da qualificação, mas não indicou qual ou quais das condutas
autorizadoras da qualificação teriam sido verificadas. Não apontou se haveria sonegação (art. 71),
fraude (art. 72) ou ainda conluio (art. 73), quanto menos indicou quais das condutas seriam
subsumíveis a cada um dos dispositivos.
Tratam-se de práticas distintas que exigem a constatação do dolo específico, por
isso, deve a fiscalização fundamentar a qualificação apontando quais os atos e fatos verificados
nos quais vislumbrou o inquestionável intento doloso do contribuinte.
No caso em questão, a autoridade autuante procedeu à qualificação da multa de
ofício aplicada sobre as receitas escrituradas sob rubricas não tributadas, entendendo que a
contabilização daquela maneira seria intencional, com o propósito de ocultar da fiscalização a
sujeição daquelas receitas à tributação, o que teria ocorrido por ao menos três anos-calendário.
Entretanto, não demonstrou o dolo específico, mas tão somente uma divergência
interpretativa quanto à classificação contábil de tais ingressos que foi inclusive acatada por este
Conselheiro Relator em grande medida. Não havendo demonstração do dolo específico hoje
expressamente exigido pelo artigo 44, §1o-C da Lei no 9.430/96, mas tão somente da divergência
interpretativa, a qualificação da penalidade não se sustenta.
Afastada a qualificação por falta de demonstração do dolo específico, também
deve-se reconhecer que o prazo decadencial corre segundo a regra contida no art. 150, parágrafo
4o do CTN, pelo qual passados 5 anos da ocorrência do fato gerador, considera-se homologado
tacitamente o lançamento por homologação.
No caso em questão, foram lançados IRPJ e CSLL apurados pelo Lucro Presumido,
cujo regime de apuração é trimestral, para todos os trimestres do ano-calendário de 2012. O
lançamento foi cientificado ao Contribuinte em 24/11/2017 (fls. 1.866), razão pela qual
consideram-se homologados tacitamente o IRPJ e a CSLL relativos aos primeiros três trimestres de
2012, bem como o PIS e a COFINS apurados até o mês de outubro de 2012, decaindo o direito do
Fisco de efetuar o lançamento de ofício com relação a tais períodos de apuração.
3.3 RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR
O Sócio e único administrador Jonas Leite Suassuna Filho foi responsabilizado
solidariamente com base no art. 135, III do CTN, sob a alegação de que os atos dolosos da
empresa foram praticados por meio de seu único administrador, que assina todos os contratos,
cheques e recibos da Imobiliária Gol e gerencia de fato a sociedade. O Termo de verificação fiscal,
após tais esclarecimentos, deriva a responsabilização da qualificação da penalidade, asseverando
que se a pessoa jurídica agiu com dolo, também agiu com dolo o único administrador que emanou
os atos de vontade necessários para as práticas dolosas da pessoa jurídica.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
24
Manifestamo-nos por afastar a qualificação da multa de ofício, o que basta para
afastar a responsabilização solidária do sócio e administrador, já que o Termo de Verificação Fiscal
e o Termo de Sujeição Passiva Solidária vincularam o dolo específico do sócio administrador ao
caráter doloso (que afastamos) da omissão de receitas propriamente dita.
De plano observamos que o sócio administrador foi responsabilizado com base no
art. 135, III do CTN, mas sem qualquer menção ao art. 124 para definir o regime de sua
responsabilidade.
Sou partidário do posicionamento defendido pelo Conselheiro do André Luis Ulrich
Pinto no Processo no 10950.729268/2019-60. Naquela oportunidade, o Conselheiro relator
transcreveu a lição de Luís Eduardo Schoueri:
“Interesse comum só têm as pessoas que estão no mesmo polo na situação que
constitui o fato jurídico tributário. Assim, por exemplo, os condôminos têm
“interesse comum” na propriedade; se esta dá azo ao surgimento da obrigação de
recolher o IPTU, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto
todos os condôminos. Note-se que o débito é um só, mas todos os condôminos se
revestem da condição de sujeitos passivos solidários.
É importante destacar aqui que o art. 124, I, do CTN não define sujeito passivo.
Ele apenas fixa, a partir do interesse comum, a solidariedade entre sujeitos
passivos, já definidos em outros dispositivos. De maneira mais clara, ainda com o
exemplo do IPTU e dos condôminos: na inexistência de tal dispositivo, cada
condômino de um mesmo apartamento pagaria o imposto relativo a sua quota. O
art. 124, I, por sua vez, faz com que esses contribuintes sejam solidários. Ou seja:
se inaplicável qualquer dispositivo legal que caracterize determinada pessoa como
contribuinte ou responsável, não há como defini-la como sujeito passivo a partir
do art. 124. O primeiro passo é verificar se é sujeito passivo para daí, num
segundo passo, investigar se existe solidariedade entre os sujeitos passivos
definidos pela lei.
O Supremo Tribunal Federal parece ter adotado essa interpretação, ao julgar a
constitucionalidade de lei estadual que instituíra a obrigação solidária de
contadores por créditos tributários oriundos de infrações à legislação tributária,
para as quais o contador, em alguma medida, houvesse concorrido. Na ocasião, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei estadual invadira a
competência da lei complementar na matéria. Nesse sentido, o Relator observou
que a lei estadual teria disposto diversamente do CTN sobre quem pode ser
responsável tributário, na medida em que incluiu “hipóteses não contempladas
pelos arts. 134 e 135 do CTN”. O Supremo Tribunal Federal, portanto, parece ter
entendido que, em primeiro lugar, é preciso verificar se há sujeição passiva, nos
termos dos artigos 134 e 135 do CTN; em segundo lugar, verifica-se se há
interesse comum e, portanto, solidariedade passiva, nos termos do art. 124, I, do
CTN. Afinal, na visão da Corte, a lei estadual não poderia ter criado nova hipótese
de responsabilidade (solidária) de terceiro, autônoma em relação àquelas dos
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
25
artigos 134 e 135 do CTN. Parece haver, então, no posicionamento do Tribunal, o
pressuposto de que o art. 124, I, do CTN não se configura como hipótese
autônoma de responsabilidade tributária; primeiro seria preciso apurar a
existência de sujeição passiva (o que, no caso da chamada “responsabilidade de
terceiros”, dar-se-ia a partir dos artigos 134 e 135 do CTN).
A caracterização de solidariedade, nos termos do art. 124, I, do CTN exige a
configuração do interesse comum. Já se afirmou que interesse comum clama por
estarem as pessoas no mesmo polo, mas isso sob a perspectiva jurídica. Afinal,
justamente porque cada sujeito passivo liga-se ao fato jurídico tributário (seja
contribuinte, seja responsável) é que, nas palavras do Min. Luiz Fux, não cabe
cogitar a existência de “interesse econômico no resultado ou no proveito da
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal”.
É justamente, por isso, que não faz sentido imputar a responsabilidade solidária
entre duas empresas do mesmo grupo econômico nas situações nas quais só uma
delas ostenta a condição de sujeito passivo. Se a outra empresa não realiza o fato
jurídico tributário – nem a ele se vincula por outras hipóteses de responsabilidade
–, não pode ela se tornar solidária porque sequer é sujeito passivo.
Por outro lado, não constituem “interesse comum” as posições antagônicas em
um contrato, mesmo quando em virtude deste surja um fato jurídico tributário.
Assim, comprador e vendedor não têm “interesse comum” na compra e venda: se
o vendedor é contribuinte do ICMS devido na saída da mercadoria objeto da
compra e venda, o comprador não será solidário com tal obrigação. Daí a
distinção entre interesses contrapostos, coincidentes e comuns, assim resumida:
Interesses contrapostos, coincidentes e comuns podem ser também evidenciados
nos negócios jurídicos privados de compra e venda mercantil com pluralidade de
pessoas. Afinal, vendedores e compradores têm interesse coincidente na
realização do negócio (tarefa), mas interesses contrapostos na execução do
contrato (necessidades opostas). Já os interesses comuns situam-se apenas em
cada um dos polos da relação: entre o conjunto de vendedores e, de outro lado,
entre os compradores.
Mesmo que duas partes em um contrato fruam vantagens por conta do não
recolhimento de um tributo, isso não será, por si, suficiente para que se aponte
um “interesse comum”. Eles podem ter “interesse comum” em lesar o Fisco. Pode
o comprador, até mesmo, ser conivente com o fato de o vendedor não ter
recolhido o imposto que devia. Pode, ainda, ter tido um ganho financeiro por isso,
já que a inadimplência do vendedor poderá ter sido refletida no preço. Ainda
assim, comprador e vendedor não têm “interesse comum” no fato jurídico
tributário. 2”
Também mencionou os ensinamentos de Caio Takano:

2 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2022.(p. 625)
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
26
“Se da expressão “interesse comum” seria possível extrair diferentes significados,
não é irrelevante a constatação de que o Superior Tribunal de Justiça, intérprete
autêntico do enunciado prescritivo do art. 124, inc. I, do CTN, tem reiteradamente
se posicionado no sentido de construir a norma de solidariedade tributária de
forma mais restritiva, adotando o conceito estritamente jurídico de interesse
comum, que alcança apenas as pessoas que se encontram no mesmo polo do
contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação. Ainda que seja
reconhecido existir diversas possibilidades interpretativas a partir do enunciado
prescritivo, há, neste caso, um ato de decisão do intérprete autêntico do direito
posto, no qual se escolheu apenas uma dessas possibilidades: o conceito jurídico.
3”
Adicionalmente, valho-me das lições de Luciano da Silva Amaro4, que encampa a
mesma vertente pela qual o interesse comum de que trata o art. 124, I do CTN deve ser jurídico,
merecendo ser distinguido do interesse meramente econômico.
“Por outro lado, o só fato de o Código Tributário Nacional dizer que, em
determinada operação (por exemplo, a alienação de imóvel), a lei do tributo pode
eleger qualquer das partes como contribuinte não significa que, tendo eleito uma
delas, a outra seja solidariamente responsável. Poderá sê-lo, mas isso dependerá
de expressa previsão da lei (já agora nos termos do item II do art. 124). Até
porque nessa hipótese o interesse de cada uma das partes no negócio não é
comum, não é o mesmo; o interesse do vendedor é na alienação, o interesse do
comprador é na aquisição. Se, porém, houver dois vendedores ou dois
compradores (copropriedade), aí sim teremos interesse comum (dos vendedores
ou dos compradores, respectivamente), de modo que, se a lei definir como
contribuinte a figura do comprador, ambos os compradores serão responsáveis
solidários, não porque a lei tenha eventualmente vindo a proclamar essa
solidariedade, mas sim porque ela decorre do interesse comum de ambos no fato
da aquisição. O mesmo se diga em relação ao imposto predial. Havendo
copropriedade, ambos os proprietários são devedores solidários502.
Não é demais consignar que julgados recentes deste Conselho encampam a
vertente acima exposta, conforme se verifica do Acórdão no 1402002.459, de 2017, de relatoria do
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, cujas razões de decidir merecem transcrição:
“No que se refere à imputação da responsabilidade importa preliminarmente
definir o alcance dos dispositivos que regem a matéria.
Sob esse prisma, esclareça-se que a solidariedade prevista no art. 124, do CTN,
não é um mecanismo de eleição de responsável tributário. Em outras palavras,
não tem o condão de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária,

3 TAKANO, Caio Augusto. Em busca de um Interesse Comum: Considerações Acerca dos Limites da Solidariedade
Tributária no art. 124, I, do CTN. in Revista Direito Tributário Atual. 41- 2019.
4 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 426/427.
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
27
mas apenas de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já o compõem.
5
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que
trata da responsabilidade tributária.
Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em momento anterior ao
estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal assertiva tenha características de
obviedade, seu escopo dirige-se à ressalva da fragilidade do inciso I, do
mencionado art. 124, do CTN; muitas vezes utilizado de forma equivocada para
estabelecer uma espécie de sujeição passiva de forma indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato sob
exame em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 137, do CTN. Já a
solidariedade obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é
definida pelo interesse comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de norma
geral.
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse comum” é
imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para expor com
exatidão a condição em que se colocam aqueles que participam da realização do
fator gerador.
Por outro lado, definida a responsabilidade com base no enquadramento em
alguns dos dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é cabível a
aplicação em conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma legal, para definir que
essa responsabilidade é solidária ainda que, reconheço, o tema não é pacífico na
doutrina.” (g.n.)
Pois bem, definido que o art. 135, III do CTN elege os responsáveis tributários mas
não estabelece seu regime de responsabilidade (se solidária ou não), entendo que a
responsabilização solidária demandaria ao menos a demonstração do interesse comum e a
fundamentação legal também no artigo 124, I do CTN. Não vislumbro nos autos fundamentação
sobre o regime solidário de responsabilidade, mas tampouco foi matéria questionada pela defesa.
Resta, portanto, avaliar se o artigo 135, III do CTN deve levar à responsabilização do
sócio administrador no caso em questão, afinal, o Recurso Voluntário do responsável solidário
defende que art. 135 do CTN só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da sociedade.
A norma do art. 135, do Código Tributário Nacional depende da comprovação de (i)
função e poderes atribuídos ao responsável; e (ii) condutas individualizadas do responsável com
excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto. Ou seja, além de individualizar a
conduta do administrador, tal conduta não pode se confundir com o desempenho de suas funções
de administrador no interesse da sociedade. A responsabilidade pessoal do sócio administrador só

5 Derzi, Misabel Abreu.Atualização da obra de Aliomar Baleeiro. Direito Tributário Brasileiro. 11a ed. Rio de Janeiro:
Forense , p. 729.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
28
tem lugar quando agir contrariamente aos interesses sociais infringindo a lei, o contrato social ou
o estatuto, contrariedade que não restou demonstrada no caso em questão.
Pelo exposto, afasto a responsabilização solidária do administrador.
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço dos Recursos Voluntários para, na parcela conhecida, dar-
lhes provimento parcial para afastar as preliminares de nulidade, afastar as imputações de
responsabilidade, afastar a qualificação da multa de ofício, reconhecer a decadência parcial do
crédito tributário relativamente ao IRPJ e à CSLL relativos aos primeiros três trimestres de 2012,
bem como relativamente ao PIS e à COFINS apurados até o mês de outubro de 2012, e afastar a
alegação de omissão de receitas relativamente aos valores classificados na conta “condomínios a
ratear”.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque. Redator Designado.
O Colegiado acompanhou o voto do Ilustre Relator no sentido de: conhecer do
recurso apresentado, inclusive dos seus aditamentos; afastar as preliminares de nulidade; afastar
as imputações de responsabilidade; afastar a qualificação da multa de ofício; reconhecer a
decadência parcial do crédito tributário e afastar parte da exigência dos tributos, manter a
tributação sobre o montante dos mútuos e exonerar a tributação sobre certos valores nomeados
como “condomínio a ratear”.
Contudo, prevaleceu o entendimento de que deveria ser mantida a tributação sobre
outros valores também nomeados como “condomínio a ratear”, especificamente os valores
relativos a compras de ativos e melhorias realizadas nos imóveis locados. Neste ponto, o Relator
restou vencido e coube a mim a redação do necessário voto vencedor.
O Relator trouxe ao debate questões sobre o alcance do artigo 123 do CTN, o qual
possui a seguinte redação:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
29
O Relator procura dar uma interpretação relativizada dessa norma, afirmando que
esta deve ter efeito distinto conforme o tributo a ser exigido, de forma que, para fins de exigência
do IRPJ, da CSLL do PIS e da COFINS, a norma em tela não permitiria que o Fisco desconsiderasse
“os negócios celebrados pelos particulares em respeito à lei civil específica que sejam essenciais à
determinação dos próprios elementos delineadores do fato gerador do IRPJ, da CSLL do PIS e da
COFINS, para tributar ingressos recebidos a título de reembolso como se receita fossem”.
Sabe-se que artigo 142 do CTN determina que a autoridade administrativa deve
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Portanto, a identificação do sujeito passivo é parte essencial do procedimento do
lançamento tributário e o artigo 123 do CTN, por sua vez, determina que essa definição legal não
pode ser alterada por convenções particulares. Saliente-se que essa norma não trata de
autorização para o Fisco desconsiderar o negócio jurídico celebrado pelo contribuinte, mas sim de
determinação legal que impede que os negócios privados afetem a identificação do sujeito
passivo, independentemente do tributo a ser exigido.
Contudo, entendo que tal referência ao artigo 123 do CTN não é necessária, pois a
situação fática não exige a aplicação dessa norma para que seja feita a devida tributação. Na
espécie, o contribuinte optou pelo lucro presumido, ou seja, o Fisco está autorizado por lei a
presumir a existência do fato gerador (lucro desconhecido) a partir da existência de uma receita
bruta (fato conhecido). Portanto, importa apenas conhecer a receita bruta do contribuinte.
Nesse mister, o colegiado acompanhou o relator no seu entendimento de que
vários valores incluídos pela fiscalização na receita bruta do contribuinte não possuíam essa
natureza e deveriam ser excluídas, por exemplo, o valor correspondente ao consumo dos
locatários de água, luz, gás e telefone, o qual era pago pelo contribuinte e posteriormente rateado
entre os locatários. Saliente-se que o contribuinte não cobrava taxa de serviço associada a esse
procedimento.
O artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, com a redação então vigente, definia a
receita bruta das vendas e serviços como sendo o produto da venda de bens nas operações de
conta própria e o preço dos serviços prestados. Portanto, a receita bruta deve estar associada à
atividade econômica exercida pela empresa. Com isso, é lícito afirma que os preços relativos ao
consumo dos locatários de água, luz, gás, telefone e outros não deve ser incluída na receita bruta
do contribuinte, pois este não produz, transmite ou distribui esses bens.
Todavia, o mesmo não pode ser dito sobre os valores relativos às benfeitorias
realizadas pelo contribuinte no seu imóvel e que eram pagas, de forma rateada, entre os seus
locatários. Saliente-se que as benfeitorias se incorporam ao imóvel locado, valorizando-o. Essa
mais-valia adquirida pelo contribuinte está em função da sua atividade econômica, pois era
custeada pelos locatários.
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.982 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720371/2017-52
30
Saliente-se que a possibilidade de o locatário retirar a benfeitoria quando do
término do contrato de locação não desnatura esse valor como receita bruta do contribuinte, por
pelo menos dois motivos. Primeiramente, porque a mera previsão contratual não pode ser
considerada como fato, uma vez que se trata de uma mera possibilidade, assim como é uma
possibilidade a não retirada da benfeitoria pelo locatário. Segundo, porque a mais-valia
permanecia de forma garantida durante todo o período do contrato, ou seja, a possibilidade de
retirada da benfeitoria após o encerramento do contrato em nada afeta a situação do imóvel
durante a vigência do contrato, período incluído no período de apuração dos tributos. O efeito da
eventual retirada da benfeitoria é meramente econômico e afetaria apenas possíveis locações
futuras, sem afetar negativamente o valor do imóvel no período de locação, quando o locatário
estava na posse do bem do contribuinte.
Diante das razões acima expostas, o voto prevalente no Colegiado foi no sentido de
dar parcial provimento ao recurso voluntário em menor extensão em relação ao provimento dado
no voto do relator, para também manter a tributação sobre os valores dos ativos adquiridos e
benfeitorias realizadas, conforme apontado pela fiscalização.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2154
DF CARF MF
Original